Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO DESPROPORCIONALMENTE ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSUMO EFETIVO. DÉBITO INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL AO BEM ESTAR DA PESSOA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia deve ser dirimida com atenção às normas elencadas na Lei n. 8.078/1990, pois as partes envolvidas se adéquam aos conceitos de consumidor e fornecedor nela previstos. A relação contratual em referência deve ser pautada nos princípios da transparência/tutela da informação qualificada e boa-fé objetiva.
2. Da análise dos autos, nota-se uma acentuada mudança no padrão de consumo da unidade consumidora em nome do autor, não sendo razoável a alegação da apelante de que os faturamentos realizados correspondem ao efetivo consumo. Além disso, não foi constatado nenhum elemento que indique a ocorrência de algum vazamento, mesmo que interno.
3. Havendo demonstração de que houve evidente discrepância entre o consumo faturado e a média das faturas anteriores e posteriores, sendo esse um fato isolado em relação ao histórico de consumo do autor/recorrido, é cabível a revisão da fatura para adequá-la ao patamar médio de consumo efetivo da respectiva unidade.
4. O dano moral restou evidenciado com a falha na prestação de serviços, uma vez que a empresa apelante efetuou corte no fornecimento de água, sem, contudo, admitir que não foi verificado vazamento e que os valores cobrados excediam em muito o consumo médio da unidade imobiliária, sendo certo que tal medida gerou profunda diminuição na qualidade de vida do consumidor, uma vez que o fornecimento de água é serviço essencial ao bem estar do ser humano.
5. No que tange ao quantum indenizatório, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se proporcional ao dano sofrido e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que em conformidade para atender os efeitos compensatórios e preventivos que a condenação em dano moral possui.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.